Tribunal: TCU
Processo: 043.353/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão emitidos no âmbito do Ministério da Saúde para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de admissão emitidos no âmbito do Ministério da Saúde em favor dos Srs. Luis Fernando Antunes, Luiz Sergio Pacheco, Marcelo Duarte Silva, Marcelo Trannin de Castro, Marcia Antonio, Marcia Gomes de Azevedo e Marcos Franca Lima, para ocuparem o cargo de Agente de Combate às Endemias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar prejudicados, por duplicidade, os atos de admissão emitidos em favor dos Srs. Marcelo Duarte Silva (XXX.154.987-XX) e Márcia Antônio (XXX.820.467-XX); 9.2. considerar legais os atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Luiz Sergio Pacheco (XXX.886.547-XX), Marcelo Trannin de Castro (XXX.075.317-XX) e Marcos Franca Lima (XXX.476.327-XX), determinando-se os respectivos registros; 9.3. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria dos Srs. Luis Fernando Antunes (XXX.106.567-XX) e Marcia Gomes de Azevedo (XXX.545.687-XX), negando-lhes os registros correspondentes; 9.4. em relação aos atos considerados ilegais, dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.5. determinar ao Ministério da Saúde que adote as seguintes providências: 9.5.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.5.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.5.3. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do presente acórdão; 9.6. dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados e ao órgão jurisdicionado.